Tribunal: TJSP
Processo: 2237144-63.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2237144-63.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante RUBENS AFONSO DE PAULO, é embargado COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2237144-63.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30496 ABK
2
Embargos de Declaração Cível no 2237144-63.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Rubens Afonso de Paulo
Embargado: Companhia Excelsior de Seguros
Comarca: São Vicente
Voto no 30496
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
OMISSÃO NÃO
VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rubens Afonso de Paulo contra a decisão colegiada de fls. 253/257
que, por votação unânime, negaram provimento ao recurso da ré.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão foi
omisso no que tange ao pedido formulado em preliminar de
contrarrazões, com intuito de condenar a ré nas penas da litigância
de ma fé, tendo em vista a rediscussão de matéria já julgada.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Inexiste a omissão apontada, pois o ora embargante
sequer apresentou contraminuta ao agravo de instrumento.
Ademais, em se tratando de agravo de instrumento, a
turma julgadora está adstrita às questões efetivamente analisadas
pelo magistrado “a quo” na decisão agravada.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator